Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Nas razões recursais, o ente distrital questiona a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária do débito, o que iria de encontro com os termos do título executivo judicial.
2. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
3. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e afastou a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018.
4. Os acórdãos objetos da execução instaurada no Juízo a quo foram proferidos em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), respectivamente. Após exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado, em 11/3/2020.
5. O título executivo judicial foi formado sem alteração do entendimento firmado no acórdão prolatado pela 4a Turma Cível deste TJDFT, que havia estabelecido utilização do INPC para atualização monetária do débito até 27/6/2009 e da Taxa Referencial (TR) a partir de 28/6/2009. Apesar disso, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os reportados precedentes de caráter cogente devem ser aplicados ao caso, como assinalado na decisão recorrida.
6. Constatado que os julgamentos do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905) e do RE n. 870.947 (Tema 810) foram concluídos, sem modulação de efeitos, antes do trânsito em julgado do acórdão em execução neste cumprimento de sentença, escorreita a decisão agravada ao determinar que sejam respeitados os termos estabelecidos nos precedentes vinculantes.
7. Recurso conhecido e desprovido.